Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. ONCOTHERMIA. ELETROMEDICINA. EQUIPAMENTO. REGISTRO. ANVISA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento com equipamento Oncothermia EHY-2000, do qual a agravante tem expressa autorização da ANVISA para utilização e que foi recomendado por seu médico assistente, diante de seu grave estado de saúde.